Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-84.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008083-84.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 049.243.381-09 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), LEONARDO AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 049.243.381-09 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1008083-84.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelantes:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. e Leonardo Augusto Santos de Almeida.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECUSA DA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – INCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a recusa na liberação dos valores da carta de crédito.

Quanto ao pedido de reparação pelo dano material, este não merece prosperar, porquanto não evidenciado o nexo causal da conduta ilícita da parte ré com os custos de financiamento de veículo adquirido pelo autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1008083-84.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelantes:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. e Leonardo Augusto Santos de Almeida.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. e Leonardo Augusto Santos de Almeida
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o Santander ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, a instituição financeira sustenta o equívoco da sentença, ao passo que defende a legalidade da analise de crédito, bem como a existência de previsão contratual. Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

De outra banda, recorre o autor pugnando pela condenação da ré ao pagamento do dano material, diante do reconhecimento da ilegalidade da sua conduta.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1008083-84.2023.8.11.0006– Cáceres.

Apelantes:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. e Leonardo Augusto Santos de Almeida.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Leonardo Augusto Santos de Almeida
ajuizou ação de reparação de danos em desfavor de
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
., aduzindo que em 01.06.22 aderiu à Cota nº0778-02, grupo nº 000690, referente a uma carta de crédito no valor de R$ 64.473,84. Narra que após o pagamento da primeira parcela, ofertou um lance no valor de R$ 19.720,00, sendo contemplado.

Segue aduzindo que após ser contemplado, deu início às negociações com a revendedora Gold Automóveis, ocasião em que comunicou a parte ré todas as informações atinentes ao veículo, bem como a documentação do bem.

Informa que se dirigiu à loja da Gold Automóveis e realizou a compra de um veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX ANO MODELO 2012/2013, PLACA OBE5558, pelo valor de 64.500,00, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de sinal/entrada referente à diferença entre o valor da carta contemplada e do bem, que conforme a instituição bancária seria liberada até a data de 25.07.2022.

Contudo, após 1 mês na posse do veículo, ao entrar em contato com a central do consórcio, obteve a informação de que o valor contemplado pela carta de crédito não seria liberado, tendo em vista o “score interno” do autor ser insuficiente para a liberação, realizando a devolução do valor pago a título de lance.

Sustenta que em razão de ser surpreendido pela parte ré com tal notícia, o autor não teve outra opção, a não ser realizar um financiamento junto ao Banco Bradesco, a fim de obter o valor de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) para a quitação do veículo.
Diante disso, manejou a presente ação objetivando a reparação do dano material e moral sofrido.

Após o trâmite processual, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando
o
Santander ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação

(id. 230099690).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a administradora de consórcio ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviços da administradora, ao passo que não se revela justo
o motivo justificador da negativa da entrega da carta de crédito ao autor, principalmente se considerar que o consorciado manteve-se adimplente durante a relação contratual até a contemplação.

Em adição impende destacar que o magistrado, ao se deparar com cláusula nitidamente abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé (inciso IV) ou em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (inciso XV), pode reconhecer a mácula com amparo no art. 51 do CDC, porque se está diante de uma nulidade de pleno direito.

Além disso, como bem pontuou o douto magistrado
a quo
: “
O fato de estar previsto no contrato de adesão que a liberação do valor fica sujeito à análise de crédito, não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas que assim dispuserem, pois estas são consideradas abusivas. Ademais, a recusa à liberação do valor contemplado gera enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. a Administradora requerida teve plena ciência de toda a condição financeira da parte autora, ao analisar a sua proposta de adesão ao grupo consorcial, e aprovou o seu cadastro, ao aceitar a sua inclusão no grupo”.

Não procedendo da forma esperada, a instituição financeira ré, prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa do consumidor, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados ao cliente.

Assim, no que tange ao reconhecimento do dano moral, considerando o fato de que a parte autora tentou insistentemente a liberação da carta de comtemplada, sem nenhuma justificativa para a demora, tendo suas expectativas frustradas enquanto consumidor, evidente o transtorno e a frustração ocasionados
, caracteriza ato ilícito, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o resultado lesivo dela decorrente, implica na sua responsabilidade civil.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, objeto de ambos recursos,

é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço consubstanciada na recusa da liberação da carta de crédito.

Avançando na resolução da celeuma em relação ao recurso do autor, vejo que razão não lhe acompanha. Explico.

Por mais que reste incontestável o ato ilícito perpetrado pela instituição ré, entendo que o
MM
. Juiz também laborou com o costumeiro acerto em sua fundamentação,
verbis
:

“Por fim, quanto ao pedido de reparação pelos danos materiais, estes não merecem prosperar, porquanto não evidenciado o nexo causal da conduta ilícita
da requerida com os custos de financiamento de veículo adquirido pelo requerente, que teve liberdade e poderia ter contratado outro consórcio com empresa diversa e custos similares para a aquisição do bem almejado.

Outrossim, quanto à parcela paga, considerando que ainda vigente o contrato e ausente pedido de rescisão contratual, a restituição de valores pagos devem ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme pacífica jurisprudência do STJ, vejamos: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio.” (AgInt no REsp 1967853 / DF- Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 31/08/2022).”

Ademais, diante da alegada urgência, verifica-se que o autor não buscou amparo na tutela jurisdicional, tampouco demonstrou que tentou resolver o problema antes de contratar o financiamento do veículo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
suspensa a exigibilidade das verbas impostas ao autor, que litiga sob o pálio da justiça gratuita
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024